Tribunal: TJDFT
Processo: 0706340-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que indeferiu, em cumprimento de sentença movido em desfavor de PALMEIRAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME e ADIVANIA CARDOSO DOS SANTOS, pedido de indisponibilidade de bens através do sistema CNIB, a fim de possibilitar a localização de imóveis passíveis de penhora. Eis o teor da Decisão agravada: “A parte exequente postula a pesquisa de bens passíveis de penhora junto CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Contudo, referido sistema não está destinado, de forma originária, à tal pesquisa. Com efeito, o CNIB busca dar acessibilidade às indisponibilidades de bens decretadas por magistrados, bem como por autoridades administrativas, divulgando-as aos tabeliães e oficiais de registro de imóveis e outros usuários do sistema, de modo que realiza um rastreamento dos bens atingidos pela indisponibilidade, objetivando evitar a dilapidação do patrimônio, sendo medida extrema, justificável apenas quando a parte autora demonstra ter envidado todos os esforços possíveis no intuito de localizar bens penhoráveis do devedor, sem, todavia, obter sucesso. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO DÉBITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA. BENS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS FRUSTRAÇÃO. POSTULAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA EXECUTADA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PENHORA FRUSTRADA. MEIO COERCITIVO INDIRETO LEGITIMADO PELO LEGISLADOR PROCESSUAL. REALIZAÇÃO. LEGALIDADE (CPC, ART. 782, §§ 3o E 5o). INDISPONIBILIDADE DE BENS. INSCRIÇÃO DA EXECUTADA NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. REGULAÇÃO DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA (PROVIMENTO No 39/14). INVIABILIDADE. RESTRIÇÃO NÃO TOLERÁVEL NO AMBIENTE DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS PRIVADOS. FORMA DE COERÇÃO PATRIMONIAL. EXORBITÂNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...) Conquanto tenha admitido o legislador processual a adoção de medidas que exorbitam a expropriação patrimonial como forma de inquinação do obrigado a resolver a obrigação, notadamente o protesto do título judicial (art. 517) e a anotação do seu nome em cadastro de inadimplentes (art. 782, § 3o), o ordenamento jurídico não legitima que os bens do executado sejam sujeitados a decreto de indisponibilidade de forma genérica e com amplitude nacional mediante utilização do instrumental pertinente à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, notadamente porque esse sistema não tem por finalidade à busca de patrimônio expropriável do executado. 5. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB fora regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, destinando-se precipuamente a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não estando vocacionada originalmente a ser manejada como forma de pesquisa e localização de bens expropriáveis no ambiente de execução originária de negócio privado, tornando inviável que o instrumental seja utilizado com esse escopo se não exauridos os meios disponíveis e aplicáveis diretamente no ambiente dos executórios. 6. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão n.1184719, 07031545220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 26/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, indefiro o pedido de diligências junto ao CNIB. Remetam-se os autos ao arquivo provisório, até 07/02/2028. Transcorrido o prazo de suspensão, intimem-se as partes, para as finalidades do art. 921, §5o, do CPC.” Em seu arrazoado, o Agravante/Exequente sustenta, em linhas gerais, que a possibilidade de utilização da consulta ao sistema informatizado CNIB é o entendimento que vem sendo aplicado por este e. Tribunal de Justiça, em consonância com o precedente do Recurso Especial sob no 1.377.507/SP, pois constitui meio de que dispõe o Poder Judiciário para aperfeiçoar a busca de bens e a satisfação da execução. Por outro lado, alega que o indeferimento do pedido afronta os direitos constitucionais do Agravante, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, além do que vai de encontro aos novos preceitos de efetividade e colaboração trazidos pelo Código de Processo Civil de 2015, ressaltando que, pelo entendimento jurisprudencial, tal ferramenta, assim como as demais pesquisas SISBAJUD, INFOJUD E RENAJUD, já diligenciadas sem sucesso pelo Exequente, são legítimas e de suma importância para a efetividade do processo, pois “destinam-se a adequar o processo à realidade do sistema de informatização célere, aumentando assim a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais eficaz para localização dos bens dos Agravados”. O Agravante pontua que, apesar de o Juízo singular não fazer uso costumeiro do referido sistema, a consulta se mostra possível por meio da expedição de ofício à central CNIB, destacando, ainda, que seu o objetivo com o requerimento da pesquisa não é registrar eventual indisponibilidade dos bens dos Agravados, mas sim saber da existência de bens imóveis penhoráveis, para que possam ser indicados ao Juízo a quo como potenciais meios de satisfazer o crédito que lhe é devido, de modo que a utilização do sistema CNIB, tal como requerida, não implica qualquer desvio de finalidade do referido sistema. Pede, ao final, a concessão do efeito suspensivo e ativo ao recurso, a fim de que seja deferido liminarmente o pleito do Agravante, no sentido de que seja determinada a inclusão do nome dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) como forma de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante objeto da demanda originária. Preparo regular no ID 33118985 e no ID 33118986. É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do mesmo diploma legal, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, a um primeiro e provisório exame, não vejo presentes os requisitos para concessão do pleito liminar aviado no recurso, inclusive porque a pretensão recursal não se mostra, de plano, deferível. Além do caráter satisfativo da medida liminar pleiteada, quanto ao pedido de indisponibilidade de bens, registro que o artigo 2o do Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça dispõe que "a Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada", não se prestando, portanto, à pesquisa de bens penhoráveis de propriedade dos Executados. Nesse sentido, a Decisão, acertadamente, assim a vejo neste primeiro exame, refuta a pretensão de transformar o processo em instrumento de coerção pessoal para forçar o pagamento de um quirógrafo comum. Por outro lado, ainda que haja o arquivamento dos autos, não há risco de demora que possa comprometer irremediavelmente o direito do Agravante; antes, é nítido o perigo de dano reverso. Diante dessas considerações, INDEFIRO o pleito liminar, prosseguindo-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator